Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700908-95.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EILON LIMA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE “JUROS DE OBRA” POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. Devem ser rejeitadas preliminares genéricas de não conhecimento de recurso, pois não declinadas as razões para tanto. 2. O art. 73, caput, CPC traz hipótese de autorização do cônjuge para propositura da ação, o que não se confunde com formação de litisconsórcio ativo necessário. Além disso, diz respeito a direito real imobiliário, matéria não tratada nos autos. A hipótese prevista no § 1o refere-se a litisconsórcio passivo e não ativo. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas. 3. A questão relativa a cobrança de "juros de obra", "juros de evolução da obra", "taxa de evolução da obra" ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 996), restando fixada a seguinte tese: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 3.1. No caso, conforme previsto no “Contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pública, de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – pessoa física – com recursos do FGTS, no âmbito do programa minha casa minha vida – PMCMV e do Programa Morar Bem do Distrito Federal. NR. 082.609.430”, assinado pelas partes em 30/1/2014, a data prevista para conclusão das obras seria 1/10/2014, sendo que a entrega das chaves ocorreria em até 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo de conclusão das obras. Considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo máximo para entrega das chaves seria 1/6/2015, ou seja, data anterior à cobrança realizada em julho de 2015, objeto dos presentes autos, a qual se configura, portanto, indevida. 4. Tem-se definido que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, situações que não são intensas nem duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, tem-se exigido que a ofensa a direitos da personalidade fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. E disto decorre que, em princípio, inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral. 4.1. No caso, verificam-se elementos suficientes a legitimar indenização por danos morais. Tanto ANTÔNIA, com EILON tiveram seus nomes inscritos no cadastro de proteção ao crédito em razão da cobrança dos “juros de obra” no valor de R$309,09 (trezentos e nove reais e nove centavos). Tais fatos configuram dano moral in re ipsa, razão pela qual deve ser mantida a condenação. 5. Os embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (apelante-requerida) apontaram omissão na sentença quanto à cobrança da taxa de juros de obra bem como em relação aos fundamentos que levaram à condenação por danos morais. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado na origem, não havia qualquer omissão nas sentenças embargadas, que detalhadamente fundamentaram a declaração de inexistência de débito, inclusive abordando repetitivo 996 do STJ, bem como a condenação por danos morais. Desse modo, correta a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 em razão da oposição de embargos declaratórios que podem ser reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que é manifestamente incabível na via eleita. 6. Recursos conhecidos. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos. A recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a condenação à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 34337687). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027